Tribunal: TJMT
Processo: 1001275-11.2021.8.11.0046
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001275-11.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR RODRIGO MAIORINO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 049.029.271-28 (APELANTE), WANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 029.312.771-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS PEDRO - CPF: 581.155.872-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKO WESLEY BELTRAME DA SILVA - CPF: 030.156.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI DOS SANTOS MODESTO - CPF: 019.476.182-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS
– ALEGAÇÃO DE QUE AS DROGAS FORAM “PLANTADAS” PELOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 156 DO CPP – IDONEIDADE DAS PALAVRAS POLICIAIS –
2
.
RECONHECIMENTO DO

TRÁFICO PRIVILEGIADO
– IMPOSSIBILIDADE – REINCIDENTE ESPECÍFICO –
3.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS (ART. 33, § 2, “B” E ART. 44, INC. I, II E III DO CP)

–
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO
, RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

A mera alegação de que a droga teria sido
"plantada"
por policiais, sem a apresentação de quaisquer elementos de convicção produzidos, não é suficiente para enfraquecer o conjunto de provas formado nos autos, que indicam a licitude da ação realizada pelos policiais militares que apreenderam as substâncias entorpecentes.

2.

Para a incidência da
benesse
do art. 33, §4o da Lei Antidrogas, necessário se faz o preenchimento de todos os requisitos, porém, no presente caso, verifica-se que o Apelante é voltado à prática criminosa, vez, que reincidente específico, não fazendo portanto
jus
ao benefício.

3.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou mesmo o abrandamento do regime de pena, vez que o apelante tem reincidência delitiva, bem como a pena aplicada é superior há 4 anos (art. 33, §2o, “a”, e art. 44, inc. I e II, ambos do Código Penal).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposta a tempo e modo por
Cesar Rodrigo Maiorino
, contra sentença anexada sob ID. 166242952, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no
art. artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de e
05 anos e 10 meses
de
reclusão
, e pagamento de
583 dias-multa
, em regime
fechado
.

Em
razões
sob ID. 16242958,
preliminarmente
, requer-se o
reconhecimento da ilicitude das provas
, sob a alegação de que a droga encontrada teria sido implantada pelos policiais militares que atuaram no caso, solicitando que elas sejam declaradas nulas e, consequentemente, pleiteando
absolvição por falta de prova
. No
mérito
, busca-se o reconhecimento da incidência da especial diminutiva do
tráfico privilegiado
prevista no
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
; além disso, postula-se a
substituição
da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos
, bem como a
mitigação do regime inicial de cumprimento de pena fixado
.

Em
contrarrazões
(ID. 166242964), o Ministério Público pugna o
desprovimento
do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
ofereceu parecer opinando pelo
desprovimento
,
conforme respectivo sumário que segue transcrito. (ID. 167191177):

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva: 1) Preliminar de flagrante forjado. Nulidade das provas. Insubsistência. Ausência de elementos e de motivos para descredibilizar as palavras dos agentes públicos. Réu que mantinha em depósito expressiva quantidade de entorpecentes. Tese completamente dissociada e isolada nos autos. Inversão do ônus da prova. Inteligência do art. 156 do CPP. Preliminar que deverá ser rechaçada. 2) Quanto ao mérito, pretendido o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Improcedência. Réu reincidente, o que evidencia a sua dedicação às atividades criminosas. Permanecendo inalterada a pena aplicada, não há que se cogitar da substituição da PPL por PRD. Requisitos do artigo 44 do CP não preenchidos. Inviável o abrandamento do regime prisional. Inteligência do artigo 33, §2o, alínea ‘b’ do Código Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o Apelante requer o
reconhecimento da ilicitude das provas
, alegando que a droga encontrada teria sido implantada pelos policiais militares, solicitando que elas sejam declaradas nulas e, consequentemente, seja declarada a absolvição por ausência de provas.

Contudo, tais alegações apresentadas pela defesa não me convencem, uma vez que não é o que foi evidenciado pelas provas coletadas nos autos, as quais deixaram clara a dinâmica da atuação policial, conferindo legalidade à ação realizada e respaldando as provas e, consequentemente, a condenação proferida nos autos.

Verifico, a partir dos depoimentos dos policiais militares
Wanderson de Almeida Freitas
e
Maico Wesley Beltrame da Silva
, que havia informações de que uma residência na Rua Brasília funcionava como ponto de venda de drogas, e durante patrulhamento na região, eles avistaram dois usuários, os quais informaram que estavam indo adquirir entorpecentes com uma pessoa conhecida como
"Paulista",
ora
Apelante,
inclusive mostraram a negociação em um aplicativo de celular.

Realizada diligência na residência, o
Apelante
teria autorizado a entrada dos agentes da lei, e durante as buscas, foram encontradas 12 porções de pasta base em uma bolsa, além de 7 porções de maconha no short do recorrente.

Os depoentes também informaram que, enquanto estavam na residência, outro usuário de entorpecentes chegou ao local para adquirir a droga ilícita.

Pois bem, compulsando os autos verifica-se que a conjuntura em que se deu a prisão de Apelante e a colheita em fase policial não comportam a alegação da aludida preliminar.

Tais depoimentos são corroborados pelas declarações inquisitoriais das testemunhas
Elias Pedro, Weslei dos Santos Modesto e Flávio José dos Santos
(ID. 166245419 – Pág. 11/13 e 17/19)
,
os quais declararam em delegacia que foram à residência do
Apelante
para adquirir substância entorpecente ilícita.

Como se vê, a alegação da defesa de que o material foi plantado pela polícia militar são isolados nos autos, não fazendo, a defesa, qual prova de sua alegação que pudesse desconstituir o conjunto probatório
lícito e idôneo
formado para alicerçar a condenação,
conforme disposto no art. 156 do CPP.

Registro que
conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a prova consistente do testemunho de agentes policiais, diretamente envolvidos nas diligências, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, mercê da fé pública de que gozam as declarações de agentes da Lei, não havendo, ainda, nada nestes autos capaz de desacreditar seus relatos.

E sobre o ponto, comungo do entendimento de que
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
(...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020).

Ainda destaco:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

Ainda,

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Desta feita, tudo ficou muito bem esclarecido durante a instrução criminal e, como dito,
a conclusão que se chega é que o
apelante
não comprovou suas assertivas de que “a droga foi plantada”, ônus estes exclusivos da defesa a teor do contido no art. 156 do CPP, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narra a inicial acusatória que no dia 17.03.2021, por volta das 18h00min, na Rua Brasília, no 1700, Bairro São Francisco, Comodoro/MT,
César Rodrigo Maiorino,
guardou e manteve em depósito 7 porções de maconha com massa de 78,2g e 13 porções de cocaína com massa de 7,19g, em desacordo com determinação legal.

Em razão disso ele foi denunciado e ao final da instrução processual foi condenado como incurso na sanção do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de e
05 anos e 10 meses de reclusão
, e pagamento de
583 dias-multa
, em regime
fechado
.

A
Defesa
volve-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

Requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, aduzindo que o
apelante
tem direito ao benefício, por não integrar organização criminosa.

Contudo, a sentença assim fundamentou a negativa da especial diminutiva:

(...) No tocante à tese defensiva de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei Drogas), tem-se que não merece prosperar.

Isso porque para reconhecimento do tráfico privilegiado [art. 33, §4o, Lei no 11.343/06] e consequente redução da pena de 1/6 a 2/3, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
(i)
primariedade;
(ii)
bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Conforme folha de antecedentes anexa,
o réu é reincidente específico
(Execução Penal no 603-59.2017.811.0046), bem como possui ação penal em curso pela prática de crime de tráfico de drogas na 2a Vara da Comarca de Comodoro (AP Cód. 113740), o que afasta, de plano, a aplicação do benefício. (...) Destaquei

Como se vê da sentença, o
Apelante
possui condenação transitada em julgado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, havendo uma guia de execução de pena.

Vale lembrar que para a incidência da
benesse
no art. 33, §4o, necessário se faz o preenchimento de todos os requisitos, porém, no presente caso, verifica-se que o apelante é voltado a prática criminosa, não fazendo
jus
ao benefício.

(...) A dedicação em tráfico de drogas impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC), porque esse “benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

(N.U 0016924-81.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Não acolhida a tese para a redução da pena do apelante
, a concessão da
benesse
da substituição da pena corpórea por restritivas de direitos resta obstada porquanto o sentenciado não atenda aos requisitos elencados do art. 44, da Lei Substantiva Penal.

No caso, mantida a pena fixada em primeiro grau de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, não há que se cogitar de estabelecimento de regime mais brando, pois, está de acordo com o que prevê o art. 33, §2°, a do CP, tendo em vista o apelante ser reincidente, não fazendo jus, por conseguinte, ao abrandamento de regime de pena.

Nesse sentido este E. Tribunal de Justiça:

Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando o requisito objetivo previsto no inciso I, II, e III do art. 44, do Código Penal, não for preenchido. (N.U 0022746-44.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

(...) Inviável o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena ao apelante reincidente e que possui maus antecedentes criminais por crime doloso, máxime se a pena aplicada é superior a quatro anos, nos moldes do art. 33, § 2o, “b”, do CP, à luz do enunciado da Súmula 269/STJ.
A
pelo desprovido.

(N.U 0045618-63.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

Assim, pelas razões expostas,
consonância
com parecer da Procuradora Geral de Justiça, rejeitada a preliminar, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Cesar Rodrigo Maiorino
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023